Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729193-76.2025.8.07.0000 DESPACHO A declaração de imposto de renda apresentada é do ano-calendário 2021 (id. 74121104). Ao agravante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando contracheque atualizado, CTPS, cópia da declaração de IR atualizado, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator